Tribunal: TJDFT
Processo: 0003609-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento penas-base e intermediária.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – A conduta consistente em ameaçar a vítima com faca, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para manter a condenação do acusado pelo crime de ameaça.
3 - Descumpridas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – proibição de aproximação e contato com ela -, mantém-se a sentença que condenou o acusado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
4 - Predomina no e. STJ o entendimento de que o aumento para cada circunstância judicial desfavorável e cada agravante deve ser de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato e da pena-base, respectivamente. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual, deve a pena ser reduzida.
5 - Apelação provida em parte.